Tribunal: TJMT
Processo: 1029419-93.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029419-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 019.960.261-19 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0012-04 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1029419-93.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): VANESSA FRANCISCA DA COSTA

Recorrido(s): MOTO CAMPO LTDA

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR INERENTE À DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética recursal, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pelas Recorridas.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre suposto vício de consentimento existente quando da contratação de consórcio, de onde a parte autora, consumidora, alega ter sido vítima de engodo por parte do vendedor das Recorridas, o qual teria prometido a facilidade de contemplação de sua carta com lance em preço que cabia em seu orçamento, realidade esta, porém, não vislumbrada quando da contratação.

Pois bem.
Não obstante se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu, em que pese suas razões recursais, entendo que a parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou qualquer vício de consentimento, deixando, assim, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Saliento, do histórico da conversa e dos áudios acostados à exordial não é possível verificar que o vendedor lhe tenha garantido a contemplação de sua carta com a efetivação de determinado lance, que tenha lhe prometido que as parcelas permaneceriam no mesmo valor ou que diminuiriam ao longo dos meses, enfim, não resta por evidenciada qualquer propaganda enganosa a invalidar legítima contratação.

Quanto ao número de parcelas, observo que a parte autora aderiu a grupo de consórcio já em andamento, de onde o recibo de adesão consta o prazo restante de 63 meses, este também acusado na proposta de adesão, de onde ainda indica o prazo original que é de 80 meses.

Logo, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023